Tribunal: TJDFT
Processo: 0704913-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LIMITE DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA ASSUNTOS PARTICULARES. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA PORTARIA No 750/2020 EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MEDIDA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA MUNDIAL DO NOVO CORONAVÍRUS. ORDEM DENEGADA.

1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de afastamento do impetrante das funções por ele exercidas, tratando-se de ocupante de cargo de médico na Administração Pública do Distrito Federal. Pretende ainda obter a concessão de licença para tratar de assuntos particulares para que possa frequentar programa de residência médica em Psiquiatria, pelo período de 3 (três) anos, tendo em vista a limitação imposta pela Portaria no 750/2020, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

2. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional que tem por finalidade a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data, nos moldes do art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal. Essa via acionária, submetida ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tem por objetivo a defesa contra a prática de atos “ilegais”.

3. O cerne da atuação jurisdicional provocada consiste em avaliar a possibilidade de controle jurisdicional de ato administrativo, que consiste em valorar os respectivos critérios de validade e licitude. Por essa razão não é correto falar-se, no presente caso, em usurpação das atribuições da Administração Pública ou de infração ao princípio da separação de poderes, uma vez que a análise judicial respectiva está limitada, como esclarecido acima, à aferição de eventuais defeitos na prática do ato administrativo impugnado.

4. A discricionariedade confere à Administração Pública alguma margem de liberdade para praticar, ou não, determinado ato, exercendo sua liberdade na escolha entre alternativas previstas no ordenamento jurídico. 4.1. No entanto, é indubitável que a discricionariedade administrativa tem como norte os limites do próprio sistema jurídico, devendo seguir os parâmetros normativos a respeito dos indispensáveis critérios de competência, finalidade e forma. 4.2. O princípio da legalidade deve orientar a atuação do Administrador Público. O aludido princípio abrange não só o cumprimento da Lei em sentido estrito, mas também do ordenamento jurídico com um todo, o que inclui os princípios, com inegável normatividade, que decorrem da aplicação da Constituição Federal, a exemplo do princípio da razoabilidade.

5. No caso em deslinde, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal indeferiu o requerimento administrativo de afastamento da função ou de concessão de licença, formulado pelo impetrante, com suporte no art. 4o da Portaria no 750/2020. 5.1. As circunstâncias que orientam o caso concreto não revelam violação aos princípios da razoabilidade ou da proporcionalidade. Em verdade a Administração Pública está a lidar com excepcional e notória situação de calamidade pública em decorrência da pandemia mundial provocada pela Covid-19. 5.2. O objetivo da Portaria no 750/2020 é assegurar as melhores condições possíveis para o enfrentamento das enfermidades causadas pelo referido vírus (SARS-Cov-2), com destaque, na presente hipótese, para a disponibilidade de agentes públicos aptos ao atendimento médico da população. 5.3. Por essa razão a medida temporária de suspensão de afastamento da função ou de concessão de licença para tratar de assuntos particulares revela-se necessária e adequada, além de estar concretamente orientada em favor do indiscutível interesse público primário, voltado para o enfrentamento das nefastas consequências, notadamente no campo da saúde pública, causadas pela patologia em questão. 5.4. Logo, o ato administrativo ora impugnado não desborda dos limites do exercício da discricionariedade administrativa. 5.5. Não estão demonstrados, por essa razão, os requisitos previstos no art. 1o, caput, da LMS.

6. Ordem denegada.